Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718814-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO TECHNOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONSTATAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA ENTIDADE ASSOCIATIVA. POSSIBLIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE ECONÔMICA, SEM FINS LUCRATIVOS. ADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DISSIMULADA DE LUCROS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÕES LÍCITAS DE OBJETO SOCIAL AO LONGO DO TEMPO. ILEGALIDADE APURADA EM FACE DE DIRIGENTES. MATÉRIA DISSOCIADA DOS ASSOADOS/AGRAVADOS. R3EPOSNABILDIADE POR CULPA IN ELIGENDO. IMPERTINÊNCIA. LIQUIDAÇÃO FORMAL DA ASSOCIAÇÃO E AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DEDCISÃO MANTIDA 1. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, é verificado a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. A aferição de subsistência ou não de responsabilidade jurídica vindicada mediante pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser valorada na análise do mérito do litígio. 3. A despeito de as associações não possuírem finalidade lucrativa, nos termos do art. 53 CC, caso caracterizado abuso da personalidade jurídica, é possível a postulação da desconsideração da personalidade jurídica dessas entidades, para que a execução atinja bens de “associados que estão em posições de poder na condução da entidade”, (REsp n. 1.812.929/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 28/9/2023.) 4. No caso dos autos, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido contra os bancos associados à devedora, é inadmissível apreciação de fatos relativos aos crimes e ilegalidades apuradas em ações penais e em ação de improbidade administrativa movidas como consequência da Operação Aquarela, contra outras empresas e dirigentes que não integram a relação processual. 4.1. Resta constatado da prova dos autos que os bancos agravados não são investigados ou acusados de condutas inapropriadas nos referidos processos, de modo que não lhes podem ser imputada reponsabilidade pessoal pela prática de ato ilícitos atribuídos contra terceiros. 4.2. Para além de improcedente, por não estar amparada em elemento concreto de prova, revela-se inepta a alegação de que os bancos agravados tenham se beneficiado dos crimes apurados na Operação Aquarela, e o art. 50 do CC não permite a desconsideração da personalidade jurídica contra associados sob alegação de culpa in eligendo, com responsabilidade objetiva, em face de atos ilícitos praticados por dirigentes da associação civil. 5. Apesar de o art. 53 do CC dispor que as associações se constituem pela união de pessoas que se organizem “para fins não econômicos”, é pacífico o entendimento de que a expressão legal diz respeito à vedação da finalidade lucrativa das associações, não se tratando de óbice à realização de atividades de caráter econômico em prol de seus associados, conforme Enunciado no 534 do Conselho da Justiça Federal: “As associações podem desenvolver atividade econômica, desde que não haja finalidade lucrativa.” 5.1. O fato de a associação devedora ter prestado serviços de caráter econômico em benefício de seus associados, não caracteriza desvio de finalidade passível de justificar a desconsideração da personalidade jurídica vindicada, e não houve demonstração de fato concreto passível de acarretar desvio de finalidade ou confusão patrimonial por distribuição simulada de lucros pela entidade, ao contrário do sustentado no agravo de instrumento. 6. A alegação de desvio de finalidade pautada na constatação de alteração de objeto social não é fundamento hábil à obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no art. 50, § 5o, do CC, segundo o qual: “Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. 7. “O fato de a sociedade empresária encerrar suas atividades de maneira irregular não caracteriza nenhum dos requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 50 do Código Civil de 2002” (AgRg no AREsp 202.937/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/10/2014). 7.1. No caso em apreço, trata-se de entidade associativa que teve liquidação formal, processada em âmbito judicial (Processo no 0040427-37.2014.8.07.0015), sendo que tal constatação, aliada à insolvência da associação executada, não informa fatos suficientes a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica em face de seus associados. 8. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 50 e 53, ambos do Código Civil, 133, § 1o, e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que o abuso da personalidade se caracteriza quando os associados fazem mau uso da pessoa jurídica para se desvencilharem de suas próprias obrigações perante terceiros ou quando há descompasso entre as finalidades admitidas na lei e aquela que está sendo realmente praticada, o que configura o caso dos autos. Em contrarrazões, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. pede a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 58199008). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 50 e 53, ambos do Código Civil, 133, § 1o, e 134, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de ser a desconsideração da personalidade jurídica uma medida excepcional que deve ser aplicada quando ocorrer desvio de finalidade ou confusão patrimonial, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial” (AgInt no AREsp n. 2.449.930/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020